Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702348-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Débora Silva Nascimento Marzagão Embargados: Aerton Pinheiro Marzagão Filho Aerton Pinheiro Marzagão Roger Rezende Pinheiro Marzagão D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Débora Silva Nascimento Marzagão contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela embargante (Id. 35217236). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator